Tribunal: STF
Processo: ARE 1322221
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 84):
    “RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO FAIXA DE DOMÍNIO - AMPLIAÇÃO DE RODOVIA PRETENSÃO À REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DOS POSTES DE TRANSMISSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA POSSIBILIDADE PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA PARALISAÇÃO DAS OBRAS POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Necessidade comprovada para a remoção dos postes de transmissão da rede de energia elétrica, em razão das obras de duplicação da rodovia. 2. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 3. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte autora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 4. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.”
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 8, p. 112).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II; 21, XII, ‘b’; 22, IV; 37, caput e XXI; 93, IX; 97; e 175, parágrafo único, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “0 Decreto n° 84.398/1980, recepcionado com status de lei ordinária, pela Constituição Federal de 1988, deixa claro que as concessionárias de energia elétrica poderão, além de ocupar as faixas de domínio de rodovias e ferrovias com a rede de transmissão e distribuição de energia elétrica sem o pagamento de qualquer valor por tal ocupação (art. 2°), cobrar os custos do remanejamento da sua rede por interesse do titular da rodovia (inciso I do art. 6°).” (eDOC 8, p. 64).
    Aduz-se, ainda, que “O V. Acórdão recorrido, portanto, ao afastar a incidência da lei, ou seja, do Decreto n. 84.398/1980, sem observar o princípio da reserva de plenário, para impedir a cobrança dos custos do remanejamento na hipótese em questão, violou o art. 97, da CF e contrariou a Súmula Vinculante n. 10, devendo, pois, ser anulado.” (eDOC 8, p. 65).
    Defende-se, por fim, que “os órgãos públicos federais, estaduais, municipais e as entidades competentes, titulares ou sob cuja jurisdição estiverem as áreas objeto das faixas servientes não podem instituir preços decorrentes da utilização privativa dos bens do domínio público pelas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica e devem, em decorrência dessa servidão, custear as obras de remanejamento da servidão de um local pra outro quando de seu interesse.” (eDOC 8, p. 76) 
    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF. (eDOC 8, pp. 151//152)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No que diz respeito à alegação de deficiência na prestação jurisdicional, o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto a questão de fundo, constata-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 7, pp. 85-90):
    “(...)
    O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação. Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o seguinte: a) remoção e a realocação dos postes de transmissão da rede de energia elétrica, instalados na altura do quilômetro 94 da Rodovia SP-127 (Rodovia Antônio Romano Schincariol); b) recebimento de indenização, a título de danos materiais, decorrentes dos prejuízos experimentados, em razão da paralisação das obras. E, as alegações principais, em síntese, são no seguinte sentido: a) necessidade da remoção de 9 postes, para a realização das obras de duplicação da referida estrada pública; b) inércia da parte ré, apesar de regularmente notificada extrajudicialmente. 
    E, os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. Pois bem. A concessionária de energia elétrica é responsável pela remoção e realocação dos respectivos postes de transmissão, uma vez comprovada a necessidade da realização de obrar para a expansão da Rodovia SP-127. E mais. Responderá, ainda, por eventuais prejuízos acarretados a terceiros. Além disso, a hipótese é de prevalência do interesse público coletivo, sobre o particular, tendo em vista a necessidade de ampliação da referida rodovia, para a facilitação do tráfego de pessoas e de veículos automotores. Aliás, é relevante consignar o trecho significativo do v. acórdão, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, em caso semelhante, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0007791-86.2009.8.26.0072, Relatora a Eminente Desembargadora Maria Laura Tavares, nos seguintes termos: (...)
    (...)
    De outra parte, confira-se, ainda, a r. sentença impugnada: “No que se refere aos custos com a remoção e reinstalação do poste, tem-se que a empresa requerida concessionária de energia elétrica é beneficiária dos lucros gerados pela sua transmissão, sendo apropriado que seja responsável pelos riscos e encargos decorrentes, dentre os quais se inserem arcar com as despesas decorrentes da realocação dos postes e equipamentos.” (fls. 622) 
    Outrossim, anote-se que o objeto da ADIN nº 4.935/SP, Rel. o I. Ministro Teori Zavascki, está relacionado à remoção gratuita de postes de energia elétrica, para o favorecimento de conveniências particulares, cuja hipótese é diversa daquela discutida nos autos. Confira-se: (...)
    (...).”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.987/1995). Desse modo, a discussão referente à obrigação de remoção e realocação de postos de transmissão de rede de energia elétrica revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. ” (ARE 1247771 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2020)
    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, conforme se demonstra na seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente